Tribunal: TJSP
Processo: 1503457-05.2022.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Apelação criminal – tentativa de furto qualificado – Materialidade e autoria bem comprovadas – desistência voluntária – Inocorrência – Penas corretamente fixadas – Réu portador de maus antecedentes e multireincidente – Compensação com atenuante da confissão descabida – Recurso desprovido.